Tribunal: TJMT
Processo: 1010913-41.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010913-41.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (EMBARGANTE), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), ADELUCI MORAES - CPF: 954.206.819-00 (EMBARGANTE), MARIA ALBERTINA SIMOES PONTES IVANTES - CPF: 885.103.019-72 (EMBARGADO), IVONE TEREZINHA BENETTI PONTES - CPF: 929.894.629-53 (EMBARGADO), JOSE CLAUDIO IVANTES - CPF: 120.212.619-72 (EMBARGADO), FRANCISCO FERREIRA SIMOES PONTES - CPF: 174.755.979-20 (EMBARGADO), MARCO AURELIO GRESPAN - CPF: 000.437.289-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por DANTE GAZOLI CONSELVAN E OUTRO em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1010913-41.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INTERPOSTA NOS AUTOS DA AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE” de n. 0002616-08.2015.8.11.0044 onde litiga com FRANCISCO FERREIRA SIMOES PONTES E OUTROS perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 178513198 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 179899199 conhecimento e provimento destes embargos de declaração com seus efeitos infringentes, consistente no aclaramento do r. decisum para os fins deferimento de prova técnica para comprovação de ausência de fruição;

Requer o pré-questionamento acerca da negativa de vigência do inciso IV do art. 489, art. 229, ambos do CPC e art. 884 do CC.

Contrarrazões sob ID. 180924688.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Nos termos dos artigos 502 e 503, do Diploma Processual Civil, entende-se por coisa julgada material a característica da imutabilidade e indiscutibilidade conferida à decisão de mérito não mais sujeita a recurso, a qual passa a ter força de lei, nos limites da questão principal decidida.

Desta feita, transitada em julgado a decisão exequenda, não se afigura possível a sua rediscussão, haja vista que abarcada pelos limites objetivos da coisa julgada, e a sua modificação nesse seara caracterizaria notória ofensa à segurança jurídica.

Embora o agravante sustente que a matéria relativa a revelia e principio constitucional da ampla defesa e do contraditório contenha nítido teor de ordem pública, não se faz possível a modificação em sede de cumprimento de sentença de questões expressamente estabelecidos em decisão transitada em julgado.

Com efeito, atestada a regularidade material e processual dos autos, aliado a regularidade dos cálculos apresentadas pela exequente, eis que não dissonantes do julgado exequendo, a rejeição da impugnação apresentada pelo executado merece ser mantida.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença apresentado por MARIA ALBERTINA SIMÕES PONTES IVANTES e OUTROS em face de DANTE GAZOLI CONSELVAN e OUTROS.

Os executados apresentaram a respectiva impugnação, pleiteando, em apertada síntese, que seja reconhecida inexigibilidade dos valores cobrados, sob o fundamento de que os autores nunca entregaram de fato a posse da área, de modo que nunca houve fruição do bem, não havendo qualquer atividade antrópica no local. Concorda os executados, apenas, com o pagamento das custas (R$ 43.144,78) e honorários sucumbenciais.

Ainda, apresentaram a penhora os direitos contratuais e condominiais de Dante e Adeluci referentes a 1/3 da área, no patamar de 1.771 hectares como forma de garantir eventuais débitos.

Por sua vez, os exequentes refutam as alegações da parte executada, pugnaram pela aplicação de litigância de má-fé e pleitearam pelo bloqueio de valores via sistema Sisbajud no valor de R$ 3.742.096,53 (três milhões, setecentos e quarenta e dois mil, noventa e seis centavos reais e cinquenta e três centavos).

Houve a juntada de certidão de cumprimento da reintegração de posse dos exequentes.

Adiante, os executados insistem na realização de prova pericial, a fim de comprovar que nunca houve exercício de nenhuma atividade na área que possa ser considerada como fruição do bem.

Por fim, os exequentes apresentaram nova manifestação informando que aceitam a indicação à penhora apresentada pelos executados, solicitando a adjudicação do imóvel pelo valor de R$ 1.416.800,00 (um milhão, quatrocentos e dezesseis mil e oitocentos reais), bem como reiteraram o requerimento de bloqueio via sistema Sisbajud.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso rejeitou in totum a impugnação apresentada, bem como indeferiu o pedido dos exequentes em condenação por litigância de má-fé dos executados e o pedido de adjudicação do imóvel.

Irresignada, a parte Impugnante/Executada interpôs o presente agravo de instrumento, requerendo a reforma do decisum.

Pois bem.

O acórdão, oriundo do cumprimento de sentença, restou assim ementado:

"APELAÇÕES CÍVEIS FORMULADAS POR AMBAS AS PARTES – PRINCIPAL E ADESIVA - LIMITES DO RECURSO – ART. 1013 DO CPC – RECURSO DOS REQUERIDOS – REVELIA EQUIVOCADA DETERMINADA PELO JUIZ – IRRELEVÂNCIA NO CASO – RELATIVIZADA PELA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA RESCISÃO DO CONTRATO – INDUZIMENTO A ERRO O JULGADOR DE PISO – NÃO CONFIGURAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS - § 11, DO ART. 85, DO CPC – RECURSO ADESIVO DOS AUTORES – APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL EM CONJUNTO COM O PERDIMENTO DAS ARRAS – INACUMULAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE FRUIÇÃO DO BEM DE 0,.5% PARA 1,00% - PEDIDO GENÉRICO E SEM FUNDAMENTAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EQUÍVOCO DO JUIZ – ÔNUS DE PROVA DO APELANTE ADESIVAMENTE – HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO EM DESCOMPASSO COM O QUE PREVE O CPC – APLICAÇÃO EQUIVOCADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – APLICAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - § 2º DO ART. 85, DO CPC - APLICAÇÃO NO CASO EM COMENTO. Recurso principal patrocinado pelos requeridos conhecido e desprovido com majoração dos honorários advocatícios; recurso adesivo conhecido e provido parcialmente.

(1)- Não se registra como acalentar preliminar de CERCEAMENTO DE DEFESA quando a questão controvertida diz respeito tão somente a pedido de rescisão contratual em face de descumprimento de cláusulas constantes do pacto formalizado entre as partes e as consequências derivadas. Conferindo ao juiz elementos mais que suficientes, numa análise sistemática de tudo acontecido e comprovado tão somente com análise das provas documentais existentes nos autos e comuns a ambas as partes, não há como registrar que houve cerceamento de defesa – preliminar rechaçada, já que o contrato diz tudo. Preliminar rejeitada.

(2)- Comprovado nos autos que os PROMISSÁRIOS COMPRADORES não cumpriram com o contrato, mercê de análise da prova documental e perfeitamente identificado em mora com interpelação judicial para o recebimento da escritura, correta é a decisão do magistrado que prolatou a sentença quando, fazendo suas razões de decidir, julga procedente a ação, rescinde o contrato e aplica aos inadimplentes demais cominações previstas no pacto. Não demonstrando que houve indução a erro ao magistrado mas sim que este aplicou os comandos legais aos fatos registrados e comprovados nos autos, não se alberga pretensão recursal dos recorrentes do recurso principal. Recurso dos requeridos conhecido e desprovido.

(3)- Não há como acalentar recurso adesivo dos PROMITENTES VENDEDORES para que estes sejam agraciados, além da perda das ARRAS pela MULTA PENAL estabelecido no contrato. É firme a jurisprudência emanada do colendo STJ que tais verbas não devem ser cumuladas porque ambas dizem direito ao mesmo tema, indenização pelo descumprimento do contrato. Tópico recursal não provido.

(4)- Não deve ser provido a pretensão recursal dos PROMITENTES VENDEDORES , quando estes, sem a mínima demonstração de equívoco do julgador, em recurso adesivo, pretende a majoração da indenização pelo período de fruição de 0,.5% ao mês para 1,00 % ao mês, não se admitindo fundamentação genérica, sem qualquer suporte fático, a ensejar tal pretensão. Devem ser vistos, no que couber, como lucros cessantes e, a rigor do art. 422 do CC, não se exige demonstração aritmética mas sim e tão somente o que razoavelmente deixou o lesado de lucrar. Tópico recursal não provido.

(5)- Se existe condenação pecuniária, o valor dos honorários devem ser sobre os valores impostos da sentença, devidamente atualizados. A aplicação sobre o valor da causa tão somente quando não forem possíveis detectar valor econômico ou valor da condenação. Recurso neste tópico provido para determinar que os honorários sejam apurados sobre o valor atualizado da condenação pecuniária imposta no acórdão. Tópico recursal provido.” (ID 84830988-origem)

Alega o executado/agravante a ocorrência de cerceamento de defesa ao argumento de que, a contagem do prozo em dobro não foi excepcionada, conforme disposto no artigo 229 do CPC, bem ainda a inexigibilidade dos valores cobrados, sob o fundamento de que os autores nunca entregaram de fato a posse da área, de modo que nunca houve fruição do bem, não havendo qualquer atividade antrópica no local.

Entendo, assim como o magistrado de piso, que a impugnação em apreço não merece êxito. Com efeito, o que o agravante/impugnante pretende é a rediscussão da causa.

Nos termos dos artigos 502 e 503, do Diploma Processual Civil, entende-se por coisa julgada material a característica da imutabilidade e indiscutibilidade conferida à decisão de mérito não mais sujeita a recurso, a qual passa a ter força de lei, nos limites da questão principal decidida.

A propósito:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

§ 1º O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se:

I - dessa resolução depender o julgamento do mérito;

II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia;

III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal.

§ 2º A hipótese do § 1º não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial."

Estabelecida esta premissa e volvendo ao caso em apreço, verifico que o título judicial exequendo consubstancia-se no acórdão proferido no bojo da Apelação encartada nos autos, transitado em julgado aos 13/05/2022, que julgou parcialmente procedente a ação para: “(i) DECLARAR resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, devendo ser retornado ao status quo ante, de modo que os autores deverão ser reintegrados à posse do imóvel rural; (ii) DECRETAR o perdimento das ARRAS em favor dos autores; (iii) CONDENAR o requerido ao pagamento mensal de alugueres à taxa de 0,5% sobre o contrato que teve aditivo (RS 2.506.800,00), pela posse e fruição indevida do imóvel rural, no período correspondente ao início da mora (27/04/2015) até a efetiva reintegração dos requerentes à posse do citado bem, sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso (27/04/2015) e juros moratórios de 1% (um por cento) a partir da citação.” (ID 43855417 - Pág. 658/671-origem).

Desta feita, transitada em julgado a decisão exequenda, não se afigura possível a sua rediscussão, haja vista que abarcada pelos limites objetivos da coisa julgada, e a sua modificação nesse seara caracterizaria notória ofensa à segurança jurídica.

Embora o agravante sustente que a matéria relativa a revelia e principio constitucional da ampla defesa e do contraditório contenha nítido teor de ordem pública, não se faz possível a modificação em sede de cumprimento de sentença de questões expressamente estabelecidos em decisão transitada em julgado.

Com efeito, atestada a regularidade material e processual dos autos, aliado a regularidade dos cálculos apresentadas pela exequente, eis que não dissonantes do julgado exequendo, a rejeição da impugnação apresentada pelo executado merece ser mantida.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023